Tribunal: TJSP
Processo: 1005685-94.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Interdição
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Processual civil. Ação ordinária. Interdição de estabelecimento. Regularização, ante obtenção de Certificado de Licença Integrado – CLI no curso do processo. Falta de interesse processual por situação superveniente. Extinção do processo, sem resolução de mérito. Sucumbência atribuída à ré. Princípio da causalidade. Autora não deu causa à superveniente carência de ação. Existência de anterior

Ementa:
Processual civil. Ação ordinária. Interdição de estabelecimento. Regularização, ante obtenção de Certificado de Licença Integrado – CLI no curso do processo. Falta de interesse processual por situação superveniente. Extinção do processo, sem resolução de mérito. Sucumbência atribuída à ré. Princípio da causalidade. Autora não deu causa à superveniente carência de ação. Existência de anterior interesse. Recurso desprovido.